Tribunal: TJDFT
Processo: 0015416-95.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015416-95.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o exequente para se manifestar sobre o pedido de cancelamento de requisição de pagamento, pleiteado pelo Distrito Federal nos autos da RPV 0022848-19.2017.8.07.0000, noticiado pela COORPRE – Coordenadoria de Conciliação de Precatórios no Ofício de ID 12943446. I. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2019. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador